Tribunal: TJSP
Processo: 2269605-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE CORRETA REALIZAÇÃO DO ATO INTIMATÓRIO DE TESTEMUNHAS, DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 455, § 1o, DO CPC, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO CPC. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NAQUELAS QUE COMPORTAM IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE CORRETA REALIZAÇÃO DO ATO INTIMATÓRIO DE TESTEMUNHAS, DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 455, § 1o, DO CPC, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO CPC. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NAQUELAS QUE COMPORTAM IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. É taxativo o rol trazido pelo art. 1.015 do CPC que dispõe sobre os casos de cabimento do agravo de instrumento, pelo que, se a decisão não se encontra expressamente elencada no aludido dispositivo, de rigor o não-conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269605-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILSON
FLORO PAVARINI, são agravados ALINE RIZATO RIGUETTI, FERRARO
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP e ALLCOLOR
PINTURAS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269605-54.2019.8.26.0000 -Voto no 25.222
2
Agravo de instrumento n.o 2269605-54.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Wilson Floro Pavarini
Agravados:
Aline Rizato Rigueti e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA.
DECISÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE
CORRETA REALIZAÇÃO DO ATO INTIMATÓRIO DE
TESTEMUNHAS, DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO
DO
COMPROVANTE
DE
RECEBIMENTO
DAS
INTIMAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 455, § 1o,
DO CPC, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DE MULTA
DO ART. 1026, § 2o, DO CPC. HIPÓTESE QUE
NÃO SE INSERE NAQUELAS QUE COMPORTAM
IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. É taxativo
o rol trazido pelo art. 1.015 do CPC que
dispõe sobre os casos de cabimento do
agravo de instrumento, pelo que, se a
decisão não se encontra expressamente
elencada no aludido dispositivo, de rigor
o não-conhecimento do recurso. Recurso
não conhecido.
VOTO N.o 25.222

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em carta precatória
reconheceu a ausência de correta realização do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269605-54.2019.8.26.0000 -Voto no 25.222
3
intimatório, diante da não apresentação do comprovante de
recebimento das intimações, nos termos do art. 455, § 1o, do
CPC, determinando a aplicação de multa do art. 1026, § 2o, do
CPC.
Em suas razões recursais, o agravante
sustenta que acostou aos autos os comprovantes de intimação,
sendo que quatro das cinco cartas enviadas às testemunhas
arroladas voltaram com AR negativo pelo que deve ser
determinada a pesquisa nos sistemas InfoJud e SerasaJud e,
então, a intimação oficial, de acordo com o art. 455, § 4o, I
e II, do CPC, além da condução coercitiva da testemunha
validamente intimada e que não compareceu em juízo. Por fim,
pleiteia a exclusão de multa por litigância de má-fé.
Agravo tempestivo, dispensado de preparo
e remetido diretamente para julgamento.
É o relatório.
Dispõe o artigo 1.015 do novo Código de
Processo Civil que: “Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas
provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da
alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do
pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de
limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269605-54.2019.8.26.0000 -Voto no 25.222
4
revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI -
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1.o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente
referidos em lei.”
E continua no parágrafo único: “Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”
Tem-se entendido que o rol de hipóteses
de cabimento do agravo de instrumento é taxativo.
Conforme lecionam NELSON NERY JÚNIOR e
ROSA MARIA ANDRADE NERY, “o dispositivo comentado prevê, em
numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória
pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As
interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1.015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de
razões ou contrarrazões de apelação (1.009 § 1.o). Pode-se
dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade
em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de
irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no
rol
do
CPC
1.015,
mas
de
recorribilidade
diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou
contrarrazões).
Entretanto,
se
interlocutória
tiver
potencialidade de causar imediato gravame de possível ou
impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar
seja exercida a pretensão recursal como preliminar da
apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do
tribunal
competente
para
conhecer
da
apelação
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269605-54.2019.8.26.0000 -Voto no 25.222
5
exercimento de mandado de segurança e da correição parcial.”
(Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015, nota 3, pág. 2.078, Revista dos Tribunais, 2015)
Na mesma linha de raciocínio, MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES esclarece que “a regra do CPC é que
as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos
previstos em lei, admitir-se-á o recurso de agravo de
instrumento. A lei o admite contra decisões que, se não
reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável
ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento
jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que
versarem sobre as matérias constantes dos incisos I a XIII do
art. 1.015 do CPC, aos quais o parágrafo único acrescenta
algumas outras, proferidas na fase de liquidação ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da
lei, o rol deve ser considerado taxativo (numerus clausus). É
requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a
decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse
sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma
objetiva, quais as decisões recorríveis. (...) Afora as
hipóteses
mencionadas,
não
cabe
agravos,
devendo
o
interessado proceder na forma do art. 1.009, § 1.o, do CPC.”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, pág. 305 e
308, Saraiva, 2016)
LEONARDO GRECO também ensina que “a
segunda e mais importante inovação é a de que o agravo de
instrumento deixa de ser cabível contra qualquer decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269605-54.2019.8.26.0000 -Voto no 25.222
6
interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se à
enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração
foram subtraídas inúmeras decisões, especialmente em matéria
probatória, que se submeterão à regra do § 1.o do art. 1.009,
podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro grau
ou pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da
apelação contra a sentença final, se provocado o seu reexame
nas razões ou contrarrazões deste recurso” (Instituições de
Processo
Civil:
Recursos
e
Processos
da
Competência
Originária dos Tribunais, Volume III, pág. 149, Forense, 2015
grifo na transcrição)
No caso em tela, infere-se que o presente
recurso foi interposto à r. decisão que reconheceu a ausência
de correta realização do ato intimatório, diante da não
apresentação do comprovante de recebimento das intimações das
testemunhas, nos termos do art. 455, § 1o, do CPC,
determinando a aplicação de multa do art. 1026, § 2o, do CPC,
matéria que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento, não bastando para sua apreciação a
alegação de dano irreparável.
Por todo o exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
GILBERTO LEME
Relator